Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CASO CONCRETO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DOS INTERNOS E DA INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO SEM INTERFERÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o afastamento cautelar dos agravantes do trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a plausibilidade do direito alegado pelo agravante e a necessidade de garantir a integridade física e psíquica dos internos, bem como assegurar a instrução do procedimento investigativo sem interferências.
III. Razões de decidir
3. A medida cautelar visa preservar a integridade dos internos e evitar a perpetuação das condutas irregulares, bem como assegurar a livre manifestação das testemunhas.
4. A decisão judicial não tratou da questão remuneratória, cabendo à administração decidir sobre a realocação dos servidores e a manutenção de seus vencimentos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6.Tese de julgamento: "A medida cautelar de afastamento de agente socioeducativo, no caso concreto, visa garantir a integridade física e psíquica dos internos e assegurar a instrução do procedimento investigativo sem interferências."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 94 e 97, I, "b"; Lei 12.594/2012, art. 28, I.